Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733400-52.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR CARVALHO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. DISTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. 2. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e ilicitude das provas por derivação, cerceamento de defesa pela não juntada de relatório policial, ausência de dolo, e requereu absolvição, desclassificação para receptação culposa ou aplicação de analogia à delação premiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e das provas obtidas; (ii) avaliar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não juntada de relatório policial; (iii) examinar a suficiência de provas para condenação por receptação dolosa; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da delação premiada por analogia à confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A busca pessoal foi considerada legal, com base em fundada suspeita decorrente de investigação prévia, conforme previsto no art. 240, § 2o, do CPP. A abordagem foi motivada por informações sobre a posse de celular furtado pelo recorrente, confirmadas no local pelos policiais. 2. O indeferimento da juntada de relatório policial não configurou cerceamento de defesa, pois a defesa não apresentou o pedido na fase adequada (resposta à acusação), conforme art. 396-A do CPP. A decisão observou o devido processo legal e não violou o contraditório ou a ampla defesa. 3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por auto de prisão em flagrante, ocorrências policiais, relatório policial e depoimentos de agentes públicos em juízo, corroborados pela confissão do recorrente sobre a posse do celular furtado. A versão defensiva foi considerada frágil e contraditória. 4. A confissão espontânea não se equipara à delação premiada, por se tratar de institutos distintos. A delação exige colaboração efetiva com a investigação, o que não ocorreu no caso. A dosimetria da pena foi mantida, sem incongruências ou injustiças. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita concreta, respaldada por investigação prévia. 2. A ausência de requerimento oportuno de prova documental impede alegação de cerceamento de defesa. 3. A posse de bem furtado, sem comprovação de origem lícita, configura receptação dolosa. 4. A confissão espontânea não se equipara à delação premiada, por ausência de colaboração efetiva." Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do CP; arts. 240, § 2o, 396-A e 402 do CPP; Lei no 12.850/2013. Jurisprudência relevante citada: STF: ARE 1475638 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 18/03/2024. STJ: AgRg no AREsp 2093117/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 21/06/2022. TJDFT: Acórdãos 1410597, 1408884, 1173593, 1677008, 1944103 O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 244 e 386, incisos II, V e VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ilicitude da prova, ao argumento de que a abordagem policial foi amparada em elementos genéricos e subjetivos e torna todas as provas que dela se originaram ilícitas. Afirma que o fato de os policiais terem encontrado um telefone proveniente de furto em posse do insurgente não convalida a ilegalidade realizada durante a abordagem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT a fim de demonstrá-lo; b) artigo 180 do Código Penal, requerendo a absolvição por ausência do elemento subjetivo dolo na conduta do insurgente. Aduz que adquiriu o telefone celular de boa-fé e não sabia sobre a origem ilícita do objeto. No ponto, invoca divergência jurisprudencial indicando julgado do TJSC. Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 157, 244 e 386, incisos II, V e VII, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima especificada e confirmada por diligências policiais é válida e não configura ilegalidade” (AgRg no AREsp n. 2.928.794/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação ao artigo 180 do Código Penal. Isso porque a Corte Superior já assentou: “O reexame do elemento subjetivo do tipo penal - para afastar o dolo ou reconhecer a modalidade culposa - demanda incursão no acervo probatório, providência vedada nesta instância superior, conforme pacífica jurisprudência e nos termos da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.827.252/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024. Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015